Tribunal: TJSP
Processo: 1524806-54.2022.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO – A existência de prova da materialidade e a presença de indícios da prática do delito de furto pelo recorrido são suficientes para o recebimento da denúncia. "Res furtiva" de valor pequeno, mas que não pode ser considerado

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO – A existência de prova da materialidade e a presença de indícios da prática do delito de furto pelo recorrido são suficientes para o recebimento da denúncia. "Res furtiva" de valor pequeno, mas que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Acusado reincidente em crime da mesma espécie, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso provido, para cassar a decisão de primeiro grau e receber a denúncia, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito.